Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-74.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003372-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KAMILA DE CARVALHO DOURADO - CPF: 054.654.931-43 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. FGTS. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS, férias e terço constitucional, reconhecendo que o vínculo da autora com o Município caracterizou-se como cargo comissionado, não contrato temporário.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, bem como se o Extrato CNIS constitui prova suficiente da natureza do vínculo empregatício.

III. R
azões de decidir

3. O cargo em comissão constitui exceção constitucional à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração, destinado às funções de direção, chefia e assessoramento, não gerando direito ao FGTS.

4. O Extrato CNIS, embora relevante para fins previdenciários, não possui aptidão para definir a natureza jurídica do vínculo com a Administração Pública, constituindo mero registro de vínculos e remunerações.

5. Os precedentes invocados pela recorrente aplicam-se exclusivamente a casos de contratação temporária irregular ou vínculos celetistas nulos, sendo inaplicáveis ao cargo comissionado regularmente constituído.

6. A jurisprudência orienta que servidores comissionados mantêm relação jurídico-administrativa com o Estado, não se aplicando a legislação trabalhista nem o direito ao FGTS.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Servidor ocupante de cargo em comissão não faz jus ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, por manter vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública, sendo inaplicável a legislação trabalhista."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II e IX; Lei Complementar Municipal n. 31/2005, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC. 0001824-36.2013.8.11.0008, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 348966 MS 2013/0160258-5, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 11.2.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança de depósitos de FGTS, férias e terço constitucional.

A demandante alegou ter sido contratada pelo Município através de contratos temporários ininterruptos entre novembro de 2020 e dezembro de 2024, sustentando unicidade contratual e desvirtuamento da contratação temporária. Postulou o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS no valor de R$ 31.472,92, férias no montante de R$ 24.403,14 e terço constitucional de R$ 8.134,38.

A sentença recorrida reconheceu que a contratação da requerente ocorreu na modalidade de cargo comissionado, não temporário conforme alegado. Concluiu que os cargos comissionados constituem exceção constitucional à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração, razão pela qual não geram direito ao FGTS e demais verbas de natureza trabalhista.

Nas razões recursais, a apelante insiste na validade probatória do Extrato CNIS para demonstração do vínculo empregatício, sustenta nulidade contratual por sucessividade e violação aos prazos da legislação municipal, invoca aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/90 e precedentes jurisprudenciais sobre contratos temporários nulos. Requer a reforma da sentença para reconhecimento do direito às verbas pleiteadas.

Nas contrarrazões, o Município apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando a correta qualificação do vínculo como cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. Argumenta que os cargos exercidos pela recorrente
se enquadram
perfeitamente nas funções de direção, chefia e assessoramento, sendo válidos desde a origem por força da exceção constitucional. Refuta a aplicabilidade dos precedentes invocados e a eficácia probatória isolada do Extrato CNIS para definir a natureza jurídica do vínculo. Postula o integral desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica do vínculo mantido entre a recorrente e o Município de Rondonópolis, bem como aos direitos dela decorrentes.

A análise detida dos autos revela que a premissa central da insurgência recursal não encontra amparo nos elementos probatórios. Contrariamente ao alegado pela apelante, o vínculo estabelecido com a Administração não se caracterizou como contrato temporário, mas sim como ocupação de cargo em comissão.

A documentação acostada aos autos, especialmente o extrato da CTPS
(Id de origem 199186446)
, comprova inequivocamente que a requerente exerceu sucessivos cargos comissionados: Gerente de Divisão de Fiscalização Fundiária I, Assessor Administrativo e Jurídico - Habitação, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Assessor de Gabinete II - Governo.

A Constituição Federal estabelece distinção clara entre as modalidades de contratação excepcional ao concurso público. O artigo 37, inciso II, disciplina os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. O inciso IX do mesmo dispositivo trata da contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A apelante fundamenta sua pretensão na suposta força probatória do Extrato CNIS. Contudo, tal documento, embora relevante para fins previdenciários, não possui aptidão para definir a natureza jurídica do vínculo com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais constitui registro de vínculos previdenciários e remunerações, sem especificar o regime jurídico aplicável à relação funcional. A existência de anotação no CNIS não converte automaticamente cargo comissionado em vínculo celetista ou temporário nulo.

Os precedentes jurisprudenciais citados pela recorrente referem-se a situações de contratação temporária irregular ou burla ao concurso público mediante vínculos celetistas. Tais julgados são inaplicáveis ao presente caso, no qual se demonstrou tratar-se de cargo comissionado regularmente previsto na legislação municipal.

A Súmula 363 do TST e os Temas 916 e 612 do STF aplicam-se exclusivamente aos casos de nulidade de contratos por ausência de concurso público quando caracterizado vínculo de natureza trabalhista. Na hipótese dos autos, o vínculo possui natureza jurídico-administrativa, sendo válido desde a origem por força da exceção constitucional.

A jurisprudência
desta Corte
orienta que servidores ocupantes de cargo em comissão não fazem jus ao FGTS e demais verbas trabalhistas. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – DESVIO DE FUNÇÃO — AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO — ÔNUS DOS AUTORES
— CARGO
COMISSIONADO DE LIVRE NOEMAÇÃO E EXONERAÇÃO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A regra de distribuição descreve que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. Os autores, ocupantes de cargo em comissão e livre exoneração, não se desincumbiram de comprovar o alegado desvio de função.

3. O servidor comissionado não possui direito ao depósito do FGTS.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(TJMT, AC. 0001824-36.2013.8.11.0008, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
3
.
2022)

O Superior Tribunal de Justiça
possui o mesmo ent
e
ndimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
FGTS. ART. 19-A DA LEI N. 8 .036/90. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/
STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. A orientação firmada por esta Corte é de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado, razão pela qual a regra do
art
. 19-A da Lei n. 8.036/90, no que respeita às verbas do FGTS, não se aplica.
2. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação do servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação à natureza trabalhista. 3. A matéria referente ao art. 11 da Lei n. 8.429/92 não foi debatida pela Corte local. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais, conforme a Súmula 211/STJ. 4. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial, quando não demonstrada, clara e objetivamente, a violação de dispositivos de lei federal, a teor da Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 348966 MS 2013/0160258-5, Rel. Min. Og Fernandes,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
11
.
2
.
2014) (Destaquei)

A recorrente sustenta desvirtuamento do cargo comissionado por não se enquadrar nas atividades de direção, chefia e assessoramento. Contudo, a análise das funções exercidas - gerência, assessoramento e secretaria municipal - demonstra perfeita adequação ao perfil constitucional dos cargos comissionados.

A Lei Complementar Municipal n. 31/2005

disciplina a estruturação organizacional da Prefeitura de Rondonópolis, prevendo os cargos em comissão como de livre nomeação e exoneração
(art. 62, § 1º)
. A alegação genérica de ausência de lei específica não prospera ante a existência de diploma legal regulamentador.

Por fim, embora a apelante tenha formulado pedido de reforma da sentença para reconhecimento do direito a férias e terço constitucional, verifica-se que não apresentou nas razões recursais argumentação específica destinada a desconstituir a fundamentação da sentença quanto a estes pontos.

O Juízo de origem consignou que a demandante não demonstrou não ter recebido tais verbas, tampouco juntou as respectivas fichas financeiras para comprovar o alegado. A ausência de impugnação específica quanto a esta fundamentação implica sua manutenção, aplicando-se o princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância, fixando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025